Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VÁLIDA. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. DESINTERESSE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor, após o inadimplemento contratual e a não purgação da mora no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a (i) validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação “desconhecido”; (ii) possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969; e, (iii) existência de avaliação vil do bem apreendido, diante do valor atribuído pelo oficial de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora restou regularmente constituída, uma vez comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, nos termos da tese firmada pelo Tema 1.132 do STJ, inclusive nas hipóteses de devolução da correspondência com anotações como “desconhecido”.
4. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme entendimento pacífico e reiterado do Superior Tribunal de Justiça, pois a legislação confere ao credor o direito à busca e apreensão diante do inadimplemento, independentemente do percentual da obrigação adimplida.
5. Quanto à avaliação do bem, não se constatou preço vil, sobretudo porque o devedor manifestou desinteresse na produção probatória, assumindo o ônus de comprovar eventual inadequação do valor atribuído. Ademais, a avaliação realizada levou em consideração o estado de conservação do veículo, descrito como precário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É suficiente, para a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, ainda que adimplida parcela significativa da obrigação.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 1.012, §§ 1o, V, 3o e 4o; 85, §§ 2o, 6o-A e 11; 98, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o; 3o, §§ 1o e 2o; 8o-C, § 9o; Lei no 10.931/2004: art. 3o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema 1.132; REsp 1.622.555/MG (Tema repetitivo); REsp n. 2.128.503/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025; REsp n. 2.240.342/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.